Tribunal: TJDFT
Processo: 0711953-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0711953-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ADRIANO HENRIQUE DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O requerente informa que pediu o desarquivamento dos autos da justificação criminal n. 2016.01.1.098033-8, em que o prazo de atendimento é de 10 dias a contar de 7.6.21. No recibo do pedido de desarquivamento consta, todavia, o número dos autos da ação penal n. 2010.01.1.014493-3 (ID 25691219, p. 5). Faculto ao requerente novo prazo de 30 (trinta) dias para juntar a mídia. Intime-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2021 Desembargador JAIR SOARES